Tribunal: TJDFT
Processo: 0702764-75.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MENOR IMPÚBERE. MAJORAÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não configura cerceamento de defesa o fato de o i. juiz de origem, no exercício do seu livre convencimento, não deferir a produção da prova oral, quando a controvérsia não depende de outras provas senão a documental já então produzida, nos termos do art. 370, parágrafo único do CPC. Preliminar rejeitada.
2. É dever dos pais assistir, criar e educar os filhos, prover o sustento e proporcionar recursos e meios para o seu desenvolvimento saudável, conforme disposição dos art. 229 da Constituição Federal, art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e arts. 1.694 a 1.710 do Código Civil.
3. A obrigação de prestar alimentos é de ambos os pais e diretamente proporcional à capacidade econômica de cada um, haja vista o dever recíproco de contribuir para o sustento e o desenvolvimento dos filhos de modo compatível com o padrão de vida de seus genitores, na medida de suas possibilidades e rendimentos.
4. A fixação de alimentos regula-se pelo trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade. No caso, não restou comprovado que o genitor possui capacidade financeira de arcar com percentual superior ao valor fixado a título de pensão alimentícia.
5. O prequestionamento para fins de interposição de recursos às instâncias superiores exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.
6. Recurso conhecido e não provido.